Tribunal: TJMT
Processo: 1045484-46.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045484-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PLEITO DE REDUÇÃO DAS MULTAS APLICADAS – POSSIBILIDADE – MULTAS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON
deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

2.
Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

3.
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

4. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais que, nos embargos à execução fiscal n. 1010520-27.2022.8.11.0041, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na desconstituição das Certidões de Dívida Ativa nº. 20226716, 20225833, 20225539, 20225845 e 20226009.

Em suas razões recursais, assevera que “
o PROCON aplicou as penalidades por meio de DECISÃO GENÉRICA, em total afronta ao princípio da motivação e da legalidade. Dando detalhes, embora a ENERGISA tenha exposto em suas defesas administrativas os fatos e fundamentos jurídicos que fundamentam o pedido de reconhecimento da improcedência dos procedimentos administrativos, o PROCON limitou-se a afastar as razões da ENERGISA, quedando-se inerte quanto aos fundamentos jurídicos respectivos. Em outras palavras, o PROCON simplesmente deixou de esclarecer os motivos pelos quais não acolheu as manifestações da ENERGISA, limitando-se a negar provimento, mantendo as decisões administrativas. Com tal proceder, limitou o exercício do direito de defesa da Apelante, violando frontalmente o princípio constitucional da motivação.”

Afirma também que “
não há como se admitir razoável, tampouco proporcional, a imposição de multas administrativas quando (i) o valor total das faturas reclamadas pela consumidora é de R$6.888,92 e o total das multas superam R$ 500mil reais; e (
ii
) a ENERGISA age nos moldes das diretrizes preconizadas pela ANEEL.
”

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para declaração de nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da multa aplicada. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta, aplicando-se adequadamente os critérios agravantes e atenuantes.

Sem contrarrazões (Id.

200651159).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, a parte apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação das Certidões de Dívida Ativa nº. 20226716, 20225833, 20225539, 20225845 e 20226009 objetos dos processos administrativos e multas aplicadas pelo PROCON, devido à violação pelo fornecedor do Código de Defesa do Consumidor, decorrente da prática de cobrança de faturas abusivas e da recusa em religar o fornecimento de energia elétrica.

Infere-se dos autos que o juízo de origem fundamentou na sentença o seguinte:

“
Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa
.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados
(id. 78397645, fls. 18/22).

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo,
porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão.”
[sem destaque no original]

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais apresentadas, a apelante argumenta, em resumo, que não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e contesta a razoabilidade e proporcionalidade na imposição das multas pelo PROCON, solicitando a anulação dos processos administrativos ou, eventualmente, a redução das multas aplicadas.

1. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON

De início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direito
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A parte apelante, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, observa-se que

os processos administrativos junto ao PROCON tiveram origens nas reclamações de consumidores, relacionadas à cobrança de faturas abusivas e negativa de religação do fornecimento de energia elétrica, vejamos:

1.
Processo Administrativo n.

0116-002.361-9 (CDA 20226716) – Reclamação movida por EMILENE DE LEMA PEIXOTO FERREIRA pautada em suposta cobrança de faturas abusiva referente aos meses de 12/2015 e 01/2016,
no valor total de R$ 2.610,92
- O PROCON entendeu que ficou configurada a existência de vício na prestação do serviço, bem como a violação ao CDC –
Multa aplicada: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
;

2.
Processo Administrativo n.

51.001.001.17-003092 (CDA 20225833) – Reclamação movida por IRACEMA DONIZETI DE OLIVEIRA pautada em
negativa de religação do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora
- O PROCON entendeu que ficou configurada a existência de vício na prestação do serviço, bem como a violação ao CDC –
Multa aplicada: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)
;

3.
Processo Administrativo n. 51.001.002.17-0020735 (CDA 20225539) – Reclamação movida por ANTONIO JOSÉ CRUZ CARVALHO pautada em suposta
cobrança de fatura abusiva referente ao mês de 01/2017, no valor de R$ 2.013,4
0 - O PROCON entendeu que ficou configurada a existência de vício na prestação do serviço, bem como a violação ao CDC –
Multa aplicada: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais);

4.
Processo Administrativo n. 51.001.001.15-0037016 (CDA 20225845) – Reclamação movida por
LAURA NATUREZA DA SILVA
pautada em suposta
cobrança de fatura abusiva referente ao mês de 10/2015, no valor de R$ 1.815,92
- O PROCON entendeu que ficou configurada a existência de vício na prestação do serviço, bem como a violação ao CDC –
Multa aplicada: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais);

5.
Processo Administrativo n.

51.001.002.15-0015485 (CDA 20226009) – Reclamação movida por ILMA SCHWARTZ

– pautada em suposta
cobrança de fatura abusiva referente ao mês de 01/2014, no valor de R$ 448,68
- O PROCON entendeu que ficou configurada a existência de vício na prestação do serviço, bem como a violação ao CDC –
Multa aplicada: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

Com relação ao argumento de que as decisões administrativas não estão corretas, é importante ressaltar que
, o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Merece registro, ainda, que o Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

No exame dos processos administrativos conduzidos pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decisão encontra-se devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar os procedimentos administrativos em questão, fica claro que à parte apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer das decisões condenatórias.

Ademais, constata-se que todos os argumentos apresentados tanto pelos consumidores quanto pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos da decisão administrativa e o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa está devidamente registrado. Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)
[sem destaque no original]

“[...]

Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
[sem destaque no original].

3. DOS VALORES DAS MULTAS APLICADAS

Em relação às multas aplicadas, nos valores de R$ 40.000,00; R$ 56.000,00; 54.000,00; 56.000,00 e R$ 63.000,00,
tenho que nem
todas atenderam
aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que cabível a redução do
quantum
fixado.

Explico.

Sobre o tema, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original]

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve levar em conta a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira.

Nos procedimentos administrativos em discussão, considerando a gravidade e valor das infrações – cobrança abusiva de faturas e negativa de religação do fornecimento de energia elétrica –, a condição econômica do fornecedor, bem como a reincidência nas práticas infracionais às normas de defesa ao consumidor (agravante), tenho que as multas aplicadas nos respectivos valores de R$ 56.000,00, 54.000,00, 56.000,00 e R$ 63.000,00 devem ser reduzidas, porquanto não observam os princípio de razoabilidade e proporcionalidade.

De outro lado, a multa fixada no processo administrativo n. 0116-002.361-9, referente à cobrança abusiva de fatura no valor total de R$ 2.610,92, tenho que o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) não se encontra em patamar excessivo para a gravidade da infração e dos demais requisitos para fixação da multa, de modo não merece alteração
o quantum
aplicado pelo PROCON.

Assim, após a análise da razoabilidade e proporcionalidade de cada procedimento administrativo, os valores das multas passam a constar da seguinte forma:

Processo Adm.

Infração verificada

Valor inicial

Valor final

0116-002361-9

Cobrança abusiva de R$ 2.160,92

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

51.001.001.17-003092

Negativa de religação dos serviços

R$ 56.000,00

R$ 20.000.00

51.001.002.17-0020735

Cobrança abusiva de R$ 2.013,40

R$ 54.000,00

R$ 40.000,00

51.001.001.15-0037016

Cobrança abusiva de R$ 1.815,92

R$ 56.000,00

R$ 40.000,00

51.001.002.15-0015485

Cobrança abusiva de R$ 448,68

R$ 63.000,00

R$ 20.000,00

Em mesmo sentido é o posicionamento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
REDUÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

[...]

2.
Conquanto os parâmetros legais tenham sido sopesados na fixação da pena administrativa, denota-se que o montante fixado se afigura excessivo, decorrente de infração que
pertine
a falha na prestação do serviço (cobrança indevida), razão pela qual deve ser reduzido, adequando-se a penalidade às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(TJ-MT, N.U 1034323-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
[sem destaque no original].

Considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento parcial do recurso da empresa,

cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3º, do CPC. Em face disso,
os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido
,
enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder aos valores das multas mantidas
.

Por fim, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas. Desse modo, como a parte apelante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. obteve êxito em parcela menor dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará 30% (trinta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, tão somente para reduzir as multas originariamente fixadas pelo PROCON nos procedimentos administrativos, da seguinte forma:
i)
51.001.001.17-003092, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
ii
)
51.001.002.17-0020735, para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
iii
)
51.001.001.15-0037016, para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); e
iv
)
51.001.002.15-0015485, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. Por conseguinte, considerando o parcial provimento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

3. Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024